Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Pela petição de ID 39873871, a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, parte autora da presente ação direta de inconstitucionalidade, adita a inicial para incluir no seu pedido a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, também por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 7.173, de 30 de agosto de 2022 (publicada no DODF de 2/9/2022). A fim de dar prestígio ao contraditório, a luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal para que, querendo, se manifestem acerca da petição de ID 39873871 no prazo comum de 15 (quinze) dias. Sucessivamente, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), como curadora dos dispositivos legais impugnados (artigo 103, §3o, da Constituição Federal c/c artigo 10, §1o, da Lei n.o 9.868/99), para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto ao pedido liminar e de aditamento formulado pela parte autora. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Determino a retirada da pauta já designada (ID 39856982). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora